Tribunal: STF
Processo: RE 77226
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
PAUTA DE VALOR MINIMO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALIQUOTA
EM RESOLUÇÃO DO C.P.A. SUA NÃO MOTIVAÇÃO. NULIDADE DESSE ATO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DA LEI N 3.244/57. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.